Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723801-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MF BRASILIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI D E S P A C H O Em análise aos autos, verifica-se que o apelado foi intimado no dia 02/06/2023 (ID 47568518). Assim, denota-se que o prazo para apresentar contrarrazões não transcorreu. Dessa forma, remetam-se os autos ao juízo de origem para certificar eventual decurso do prazo para o apelado apresentar contrarrazões ou aguarde-se o término do prazo. Brasília, 15 de junho de 2023 14:24:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador